Tribunal: TJPA
Processo: 0808241-31.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808241-31.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSÉ WILLIAMS CUNHA DUARTE

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTS. 129, §9º, E 147, AMBOS DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como daquela que a manteve, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária como forma de garantia da ordem pública, tendo em vista a conduta supostamente perpetrada pelo paciente, uma vez que teria atentado contra a integridade física da vítima, sua avó, além de ameaçar tocar fogo na residência dela, utilizando-se de uma garrafa plástica contendo gasolina e um isqueiro, fato que foi presenciado por vários familiares. 2) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP, MOSTRAM-SE AS DEMAIS MEDIDAS INSUFICIENTES. 3) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DE RISCO DE CONTÁGIO AO COVID-19 - Não tendo o impetrante trazido aos autos dados concretos que justifiquem o benefício almejado, a simples menção à pandemia de COVID-19 e a suposta superlotação dos presídios, por si sós, não evidenciam risco concreto à saúde do paciente. 4)
WRIT
DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, iniciada aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 08 de setembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de José Williams Cunha Duarte, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital.

Narra a impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 04/08/2021, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do CPB, alegando, em síntese, inexistir fundamentação concreta à manutenção da medida extrema, fazendo o paciente jus às medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante do risco ao qual ele vem sendo submetido enquanto segregado, no tocante à pandemia de COVID-19.

Assim, requereu a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente recebidos em sede de plantão judicial pelo então Plantonista, Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, que entendeu não se enquadrar o feito às hipóteses admitidas em regime de plantão, pelo que vieram os autos a mim distribuídos regularmente, oportunidade na qual neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva no dia 04 de agosto de 2021, bem como mantido a medida extrema em decisão proferida aos dias seis daquele mesmo mês e ano, acrescentando estar o feito, atualmente, aguardando citação do coacto para apresentação de resposta à acusação.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como daquela que a manteve, extrai-se ter o magistrado
a quo
entendido ser a medida extrema necessária como forma de garantia da ordem pública, tendo em vista a conduta supostamente perpetrada pelo paciente, uma vez que teria atentado contra a integridade física da vítima, sua avó, além de ameaçar tocar fogo na residência dela, utilizando-se de uma garrafa plástica contendo gasolina e um isqueiro, fato que foi presenciado por vários familiares.

Assim, vê-se que, ao contrário do que tentou demonstrar a impetrante, não há que se falar em ausência de fundamentação à prisão preventiva na hipótese, estando preenchidos os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, mormente no que diz respeito à garantia da ordem pública, de sorte que demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se como insuficientes as demais cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Por outro lado, de igual modo, não prospera a alegação de que o paciente vem sendo exposto ao risco de contágio ao COVID-19, isso porque, a Recomendação 62, do CNJ, em seu art.4º, I, alínea c, determina sejam reavaliadas as prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias, ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que, além de não ser a hipótese dos autos, pois o coacto vem sendo acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do CPB, vê-se ter o magistrado de primeiro grau fundamentado exaustivamente a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ressaltando perdurarem os motivos que a ensejaram, sendo que dos documentos acostados ao presente
mandamus
, não se extrai qualquer fato concreto que autorize a soltura do coacto em razão da pandemia,
não sendo a simples menção ao COVID-19 e a suposta superlotação do estabelecimento prisional, circunstâncias que, por si sós, evidenciam risco concreto à saúde do paciente.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 14/09/2021